Tribunal: CARF
Processo: 10183.905773/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.905773/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LUNALVA MOURA SCHWENK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Contribuinte acima identificada transmitiu o pedido de restituição eletrônico PER no
15529.64196.010611.2.2.04-5002 (fls. 3 a 5) do pagamento indevido em 29.07.2010 (fl.
5) do imposto de renda pessoa física (cód. 0211) apurado na Notificação de Lançamento
no 2008/877176031500368 do exercício de 2008.
O total do crédito pleiteado foi de R$ 1.437,42 (fl. 03).
Após a análise automática do PER, o sistema SCC da RFB emitiu em 04/10/2011, o
Despacho Decisório eletrônico de no 005520895 que INDEFERIU o pedido de
restituição da Interessada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.905773/2011-06
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.905773/2011-06

A fundamentação e o devido enquadramento legal constam no Despacho Decisório
Eletrônico de fl. 06.
Inconformada, a contribuinte após ciência (fl. 7) apresentou na mesma data de
24.10.2011 (fl. 8) a manifestação de inconformidade de fls. 8 a 10, alegando que
utilizou o programa do ano anterior – IRPF 2008 quando da entrega da declaração de
ajuste anual do exercício de 2009. Após notificada, solicitou a revisão de ofício. Nesse
ínterim, recebeu outra cobrança e recolheu o crédito tributário lançado à RFB uma vez
que aguardava a resposta da sua impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
APURADO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Inexistindo cancelamento de imposto lançado por meio de notificação não há que ser
reconhecido o direito creditório de pagamento efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a Notificação de Lançamento no 2008/479335607252540 foi gerada em função
do erro na entrega da declaração por parte da contribuinte, em vez de encaminhar a DIRPF/2009,
acabou enviando equivocadamente a DIRPF/2008, tendo sido a mesma impugnada e solicitada
seu cancelamento no processo no 10183.002737/2009-66
b) foi feita nova declaração e a impugnação dela, o que gerou uma segunda
Notificação de Lançamento 2008/877176031500368, sendo que é o mesmo lançamento anterior
Notificação de Lançamento no 2008/479335607252540, vindo a pagá-la de forma indevida;
c) a Notificação de Lançamento no 2008/47933560725254 já se encontra com
julgamento favorável ao seu pedido, conforme processo no 10183.002737/2009-66
d) por fim, requer a restituição de pagamento indevido ou a maior
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.905773/2011-06

A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações
posteriores.
Além da manifestação de inconformidade ora analisada, a contribuinte em epígrafe,
ingressou com mais uma manifestação de inconformidade referente ao indeferimento de
um outro pedido eletrônico de restituição, a saber: PER no 16131.53874.010611.2.2.04-
3098.
Da leitura do Despacho Decisório (fl. 06), extrai-se a informação da utilização do
DARF de fl. 19 para quitar o imposto de renda apurado sob o código 0211 no valor de
R$ 1.437,42 do exercício de 2008.
A Interessada alega que enquanto aguardava a Revisão de Ofício da Notificação de
Lançamento de Restituição Indevida de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física
recebeu uma outra Notificação de Lançamento (fls. 17 e 18) e recolheu o crédito
tributário lançado por meio dos DARFs de fl. 19 e de fl. 20.
Após a ciência do Despacho no 624-DRF/CBA proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil apensado à colação (fls. 22 e 23) ingressou com os pedidos de
restituição dos dois DARFs de fls. 19 e 20, por entender que o recolhimento dos
mesmos fora indevido tendo em vista que a Notificação de Lançamento no
2008/479335607252540 foi cancelada.
Entretanto, é mister esclarecer à Interessada que não há como devolver os recolhimentos
por meio dos DARFs de fls. 19 e 20, uma vez que os mesmos foram utilizados para
quitar o crédito tributário decorrente da outra notificação de lançamento de no
2008/877176031500368, que não foi impugnada.
Ressalte-se nesse ponto, que as instruções quanto a apresentação de SRL em petição
dirigida ao Delegado da RFB ou mesmo a impugnação nos termos dos arts. 14 a 17 e 23
do
Decreto
no
70.235
fazem parte do corpo da Notificação de no
2008/877176031500368 (fl. 29) apensada aos autos fls. 28 a 33.
Isto posto, não procede a manifestação da contribuinte por não ter sido instaurada a lide
quando da ciência da Notificação de Lançamento de no 2008/877176031500368 e ter
sido recolhido o crédito tributário conferindo assim o seu aceite quanto ao lançamento
efetuado.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório eletrônico de no 005520895 que INDEFERIU o pedido
de restituição da Interessada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.905773/2011-06

Fl. 68
DF CARF MF
Original